Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-42.2019.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001443-42.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), 21ª CIRETRAN DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RENATO ALVES BEZERRA - CPF: 062.545.041-89 (APELADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), 21ª CIRETRAN DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001443-42.2019.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e MT-PREV

Recorrida(s):

Renato Alves Bezerra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL” ajuizada pelo autor em desfavor do DETRAN e do Estado de Mato Grosso, em razão da ocorrência do furto de sua motocicleta em 07/12/2017, a qual se encontrava apreendida desde 09/11/2017 no pátio da 21ª CIRETRAN de São Felix do Araguaia/MT. Pleiteou indenização a título de dano material, no valor de R$ 7.612,00 (valor do veículo a época do furto), dano moral e a baixa definitiva de todos os débitos (IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO/ESTADIA NO PATIO).

Da análise dos autos, verifico que em 08/05/2023 o Juiz “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a)
Condenar os requeridos a restituir o valor da motocicleta à época dos fatos (07.12.2017), a ser apurado conforme o preço médio de mercado da Tabela FIPE, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do evento danoso, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida [Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905)];

b)
Condenar os requeridos a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso;

c)
Condenar o requerido a cancelar/baixar os débitos relativos à IPVA, licenciamento, multa e taxas de pátio refere ao veículo motocicleta Marca/Modelo: HONDA NXR 150 BROZ ES, Placa QBF 5953, Renavam 1042275600, Ano de Fabricação: 2014/2014, Combustível: Flex, Cor Preta, a partir da data do sinistro (07.12.2017).

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais pela isenção legal”.

O Estado de Mato Grosso e o MT-PREV interpuseram recurso inominado e, em suas razões recusais, alegaram que:

“Trata-se, na origem, de Ação Declaratória, na qual a Apelada aduziu que o veículo indicado na inicial havia sido transferido a terceiro, que não cumpriu com a sua obrigação. Assim, agora ajuizou ação contra o DETRAN e o Estado de Mato Grosso. Os pedidos foram julgados procedentes pelo r. Juízo. A sentença merece premente reforma, principalmente quanto a condenação em honorários”.

Disse ainda em suas razões recursais:

“DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DETRAN/MT QUANTO à TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E IMPUTAÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT

No presente caso, constata-se claramente que a formalização da transferência do veículo é atribuição exclusiva do DETRAN/MT, assim como a atribuição dos pontos provenientes de multas de trânsito, e não do Estado do Mato Grosso, o qual só cobra o imposto devido com base no que consta no sistema do DETRAN/MT acerca do proprietário do automóvel. Além disso, a imputação ao proprietário de débitos relativos às taxas de licenciamento é empreendida por ato da referida autarquia, em nada envolvendo o Estado de Mato Grosso.

(...)

II.C. - DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR E DO COMUNICADO DE VENDA

No presente caso, NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO SEQUER do Comunicado de Venda ao DETRAN-MT. De qualquer forma, ainda que a parte Autora houvesse procedido ao Comunicado de Venda, tal conduta seria insuficiente para eximi-la de quaisquer encargos relativos ao veículo.

(...)

Dessa forma, fica claro que o mero Comunicado de Venda não é instrumento hábil à concessão de total irresponsabilidade por parte do alienante.

(...)

III. - DOS HONORÁRIOS E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Ainda que, não obstante todo o exposto, Vossa Excelência entenda pela efetiva comprovação da alienação e procedência dos pedidos, deve-se consignar que quem deu causa à ação foi o adquirente do veículo e não o Estado de Mato Grosso, motivo por que este deve ser isento do pagamento de honorários sucumbenciais. Isso porque, como argumenta a própria parte Autora, o adquirente não procedeu à emissão de novo Certificado de Registro de Veículo, acarretando a permanência da Autora como proprietário do veículo junto ao DETRAN/MT. Como decorrência, pautado no princípio da legalidade, o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, efetuou o lançamento do IPVA em nome da parte Autora, que, como proprietário do veículo, deveria, em tese, figurar como sujeito passivo na relação jurídico tributária em questão, conforme art. 9º da Lei Estadual nº 7.301/00.”

Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida, pois, no caso dos autos, discute-se eventual responsabilidade dos Reclamados quanto à ocorrência do furto de motocicleta apreendida e os danos decorrentes, já nas razões recursais o Recorrente discute a respeito de transferência de veículo para terceiro, sem o registro de comunicação de venda junto ao órgão de trânsito, fato totalmente alheio aos autos.

Desta forma, o recurso interposto pelo Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37ª Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26ª Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025